Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720541-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES AGRAVADO: MAURICIO GONCALVES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de ação de interdição c/c pedido de antecipação de tutela movida por seu filho MAURICIO GONCALVES DE MELO, deferiu as diligências requeridas pelo autor, as quais incluem quebra de sigilo bancário e estudo psicossocial e perícia médica psiquiátrica da requerida. Compulsando os autos do processo originário no 0703086-71.2021.8.07.0020, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (id 108602463, daqueles autos), cuja publicação ocorreu em 19/11/2021, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator